Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-45.2020.8.11.0023
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-45.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEJANIRA GOMES SOUSA - CPF: 801.818.801-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez comprovado que a parte possui um único processo distribuído no PJE, mostra-se indevida a extinção sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dejanira Gomes Sousa em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em face do Banco BMG S.A., julgou extinto o feito, ante a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, alegando, em breve síntese, que não se trata de demanda predatória, afirmando que a petição inicial preenche todos os requisitos legais. Aduz que a advocacia em massa é necessária e que há centenas de escritórios no País que patrocinam exclusivamente lides multitudinárias, sendo que em alguns lugares a cultura jurídica vislumbra com bons olhos este segmento necessário à defesa de direitos. Afirma que a sentença violou o princípio da primazia da decisão do mérito e que a quantidade de ações que um único advogado possui não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais, induzindo ao rótulo de “demandas predatórias”. Pugna pelo provimento do recurso ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a análise do mérito.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 152143070), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dejanira Gomes Sousa propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco BMG S.A., aduzindo ser beneficíaria do INSS, conforme NB. 1495218187, buscou a parte requerida com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas restou nitidamente lubriado com a realização de outra operação qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), porém, sem nunca receber o cartão de crédito. Todavia teve creditado (via TED) em sua conta bancária, em razão dessa operação o valor de R$ 1.336,00 (mil trezentos e trinta e seis reais).

Diante disso, o feito foi sentenciado e, entendendo o
d. Magistrado que o fracionam
ento de ações consiste em abuso do direito de demandar, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
, veja:

“
A parte autora distribuiu diversas ações contra instituições financeiras nas quais alega os mesmos fatos - pessoa idosa que desconhece a origem dos débitos - por meio de petições iniciais idênticas para discussão de contratos semelhantes, visando à restituição em dobro dos

valores debitados e/ou o pagamento de indenização por danos morais.

Conforme mencionado no despacho que determinou a intimação da parte autora, seu procurador distribuiu milhares de ações neste Estado de Mato Grosso e, ao que se tem notícia, tal conduta se repete em aproximadamente 9 Estados da Federação, sendo que apenas nesta Comarca de Peixoto de Azevedo possuía na data da pesquisa 343 processos como advogado do polo ativo (jul/2022), abaixo apenas da Defensoria Pública e de dois advogados locais, figurando em primeiro lugar se considerar os processos pendentes.

A distribuição de duas ou mais ações idênticas, o fracionamento de pedidos ou causas de pedir comuns em múltiplas demandas contra a mesma parte passiva e a distribuição de milhares de iniciais com potencial conteúdo ilegítimo caracteriza conduta temerária e antiética com abuso do direito de demandar, além da pretensão ao enriquecimento ilícito, que devem ser coibidas pelo Poder Judiciário, porquanto a demanda pelos serviços de forma abusiva e sem contrapartidas como parte integrante de plano de negócio altamente lucrativo de agentes mal intencionados se revela como apropriação indevida de recursos públicos coletivos.”
(id. 152143065).

Pois bem. Apesar dos reiterados casos que levam a extinção por ausência de interesse, não justifica a extinção do feito de forma preconizada.

Isso porque, em consulta ao sistema do PJE, verifico que existe apenas essa ação distribuída em nome da apelante Dejanira Gomes Sousa.

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente a presente demanda discuti um único contrato de empréstimo consignado, além de não configurar, neste caso específico, demanda predatória, restando configurado o interesse de agir.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023